Tribunal: TJES
Processo: 0000364-62.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Simples
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000364-62.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSIANE CAMILO DE ALVARENGA
APELADO: HERCULES ALBERTO LAUREANO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL: 0000364-62.2022.8.08.0014

APELANTE
: JOSIANE CAMILO DE ALVARENGA

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Conheço da Apelação Criminal interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 140 C/C O ART. 141, III, DO CP. RÉU DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE INJÚRIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de JOSIANE CAMILO DE ALVARENGA, pela prática do crime tipificado no artigo 140, caput, do Código Penal, com o aumento de pena previsto no artigo 141, inciso III, do mesmo Código.

2. A sentença de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, condenou a acusada a 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, substituindo a pena privativa de liberdade pela prestação de serviço à comunidade, à razão de 1 (uma) horas de tarefa por semana dia de condenação (art. 46, §3°, do CP).

3. Irresignado, a ré interpôs Apelação Criminal, na qual alega a nulidade absoluta da condenação, porquanto a ré apresentou atestado médico comprovando a sua impossibilidade de comparecimento a audiência de instrução e julgamento, o qual não foi acolhido pelo juízo a quo, ferindo os princípios do contraditório e ampla defesa. No mérito, requer a reforma do ato sentencial, pugnando pelo afastamento da majorante do artigo 141, III do CP, bem como, pugnando pela substituição da pena de serviço comunitário, por uma pena de pagamento de multa.

4. No caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular. Inicialmente, quanto ao atestado médico apresentado pela ré, verifico que a parte não apresentou o referido documento ao juízo em tempo hábil, isto pois, a audiência realizada fora designada para o dia 30/08/2023 às 14h, contudo, a ré, somente anexou o documento aos autos no dia 30/08/2023 às 13h18min. Quanto a troca de endereço, conforme elucidou o juízo a quo, a ré fora intimada cerca de 20 (vinte) dias antes para o comparecimento a audiência designada, no entanto, deixou de informar o local da mudança, porquanto só o fez momentos antes da audiência. Neste sentido, afasto a preliminar de nulidade arguida, porquanto a ré não desincumbiu do ônus que lhe cabia em tempo hábil.

5. No mérito, pelo acervo probatório verifico que restou demonstrada prova sobre a elementar do tipo penal do art. 140 do CP, qual seja: Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro.

6. Destarte, quanto a majorante do art. 141, inciso III, do CP, restou amplamente demonstrado, através dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, no qual restou demonstrado que toda a ação ocorreu na presença de várias outras pessoas que passavam pelo local no momento dos fatos.

7. Por fim, quanto a pena restritiva de direitos, inexiste nos autos da presente ação qualquer justificativa para que a ré não cumpra a medida imposta pela sentença proferida, estando esta em conformidade com o previsto em lei.

8. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

9. Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custa e honorários.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)